Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Célia Zagotta Ferreira e Bárbara de Souza Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 125337091 do processo de referência), nos autos da ação de inventário de Jaime Joubert Ferreira, processo n. 0743185-43.2021.8.07.0001, com o seguinte teor: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Conforme já destacado, considerando que Celia Zagotta Ferreira e Jaime Joubert Ferreira, ora inventariado, eram casados pelo regime da comunhão de bens (ID-1131655603) e que aquela constava como coproprietária de diversos imóveis ora inventariados, foi determinado que figurasse nos autos como meeira, restando esclarecido não haver qualquer impedimento para que ela promovesse qualquer ato de disposição patrimonial. Intimada, a inventariante informou não haver meação, eis que, conquanto casados, Celia e Jaime já estariam separados de fato há mais de 40 (quarenta) anos, requerendo fosse reconhecida a ausência de meação (ID-123450987), o que foi corroborado pelo cônjuge sobrevivente (ID-123616678). Em que pese tais fatos, registro que a qualidade de meeira é inerente ao regime de bens adotado quando do casamento, ou seja, instituto do direito de família não alcançado pela competência deste juízo sucessório. Assim, eventual ato de disposição patrimonial do cônjuge sobrevivente em relação à meação a que faz jus, deverá ser levada a efeito por intermédio do negócio jurídico que entenda mais adequado a tal desiderato, conforme já registrado, a ser celebrado de forma extraprocessual, com necessária comunicação a este juízo. Ressalto, ademais, que no caso dos autos, a renúncia à meação do cônjuge supérstite beneficiará diretamente o único herdeiro e inventariante, observada a renúncia dos demais herdeiros, não sendo o inventario a via adequada para transferência de bens e direitos inter vivos. Assim, indefiro o pedido da inventariante e concedo nova oportunidade para que atenda integralmente às decisões ID-113695277 e ID-119922076, apresentando as primeiras declarações na forma técnica, observando a correta descrição dos bens e juntado a documentação faltante. Cumprida a determinação, voltem-me conclusos para análise do pedido de alvará. Publique-se e intimem-se. As recorrentes objetivam, em suma, o provimento do agravo de instrumento, inclusive, liminarmente, para que seja a decisão agravada reformada para que seja reconhecido que a ex-cônjuge separada de fato há mais de 40 anos não possui direito à meação dos bens adquiridos após o término do casamento. O recurso foi distribuído inicialmente à eminente Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi (Id 36607778), que ordenou a sua redistribuição, ao fundamento de haver prevenção desta e. 1a Turma Cível, em razão do julgamento da APC n. 0735161- 20.2017.8.07.0016, relatada pelo eminente Des. Teófilo Caetano, cujo processo seria conexo ao feito em tela (Id 36612757). É o breve relatório. A certidão catalogada no Id 36604696 indica não haver prevenção para a distribuição deste agravo de instrumento. Em que pese a decisão da eminente Desa. Sandra Reves, com a devida vênia, não se vislumbra a apontada conexão, de modo a forjar a prevenção deste e. Colegiado. Validamente, de detido cotejo entre os feitos, depreende-se que não há identidade de partes, tampouco de causa de pedir. No processo n. 0735161-20.2017.8.07.0016 foi deduzida, por Edilene Alves Machado, pretensão de reconhecimento de união estável post mortem com o Jaime Joubert Ferreira, cujo pleito foi rejeitado (sentença de folhas 173-177), que restou confirmada pelo Tribunal. Nestes autos, cuida-se de inventário dos bens deixados por Jaime Joubert Ferreira. A autora daquela ação sequer figura como parte neste feito. Anoto que nem mesmo se vislumbra a hipótese de decisões conflitantes, porquanto não há qualquer relação de pertinência entre a pretensão buscada na ação de inventário com a visada naquele processo. Sendo assim, RETORNEM os autos para a c. 2a Turma Cível, e à eminente Desembargadora Sandra Reves, ou, em seu eventual afastamento (artigo 79, §1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora